Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-10.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se os maus antecedentes e a reincidência em desfavor do réu quando há condenações hábeis para o seu reconhecimento, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Apelação conhecida e desprovida.